Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-52.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001512-52.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1000455-), que indeferiu a revogação da custódia preventiva ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam nulas porque teriam decorrido de informação anônima e não foram precedidas de mandado judicial e/ou autorização; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente tem uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 4) a paciente tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, convertida a segregação provisória em domiciliar ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 116853004), com documentos (ID 116853024/ID 116853951).
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 12.1.2022 e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Primeiramente, importante ressaltar que a própria autuada, durante seu interrogatório extrajudicial, confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Devendo ser ressaltado que a autuada estava devidamente acompanhada de advogado, casuístico esse que o acompanhou durante a audiência de custódia. Nesse sentido, cito o trecho do interrogatório: ‘QUE nesta data os policiais estiveram na sua residência, sendo franqueada a entrada dos mesmos pela própria interroganda;’
Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância. Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pela defesa. [...]
No presente caso, entendo que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva da autuada. Segundo consta do Boletim de Ocorrência, a equipe de investigadores da DRE foi verificar uma denúncia anônima recebia pela Delegacia, na qual informava que a pessoa de Wanuza, estaria sendo responsável por armazenar diversos aparelhos eletrônicos e entorpecentes, os quais seriam entregues a presos da Penitenciária Central do Estado.
Assim, realizaram o monitoramento do local e constataram movimentações suspeitas na residência, oportunidade em que abordaram a autuada em frente ao local. Ademais, relataram que devido ao nervosismo da autuada na abordagem, olharam para dentro da residência, a qual não tinha muros e avistaram na estante da sala dois invólucros plásticos grandes, contendo entorpecentes. [...]
Com efeito, ao ser periciado, o entorpecente pesou o total de 1,585 KG de MACONHA, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a medida que se impõe, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva). [...]
Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter a prisão em flagrante da autuada em preventiva.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal [...].” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042)
Em 3.2.2022, indeferiu pleito de revogação da custódia ou conversão em domiciliar nestes termos:
“[...] Desta feita, entendo que a prisão cautelar da autuada deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1,585 Kg de maconha). [...]
Com isso, apesar da flagrada possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA. [...]
No presente caso, vejo pelo documento de ID 73656212, que a autuada tem uma filha de 02 (dois) anos e, além disso, por a vítima do crime em questão ser a sociedade, não foi praticado em desfavor dela.
E mais, também observo que o pai da criança é a pessoa de RAFAEL SILVA DE JESUS, o qual, assim como alegado pela defesa, se encontra, de fato, segregado, cumprindo pena no Executivo de Pena n° 2000328-20.2019.811.0042.[...]
Desta feita, conquanto o estudo psicossocial não tenha sido realizado até o presente momento, como, em tese, o crime em tela acontecia na residência da conduzida, é evidente a situação de risco que sua prole se encontrava, razão pelo qual, o pedido em questão deve ser indeferido. [...]
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, MANTENDO a segregação cautelar de WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA [...].” (Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042)
Pois bem.
Os investigadores de Polícia [Ricardo Dalla Nora, Jefferson Michiura e Keison Soares de Souza Sabino], lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, realizaram diligências a fim de averiguar a informação, recebida via “DISQUE DENUNCIA”, no sentido de que a paciente seria “responsável pelo armazenamento e distribuição de objetos do tipo (chips telefônicos, carregadores de smartphones, inclusive carregadores artesanais) e drogas ilícitas que seriam distribuídas as pessoas que de alguma forma entregariam aos presos da Penitenciaria Central do Estado-PCE ou de outra Unidade Prisional” (Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042).
Extrai-se das narrativas dos referidos policiais civis que, durante vigilância, foi constatada a movimentação de pessoas na residência da paciente WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA, a qual foi abordada em frente à casa [“sem muros e cercas”] e demonstrou nervosismo, bem como que foi visualizado dois “invólucros plásticos grandes aparentando ser entorpecentes”, em uma estante na sala. A persecução policial, assim, estendeu-se ao interior da residência, sendo então localizadas 2 (duas) porções de maconha, com peso de 1,585Kg (um quilo, quinhentos e oitenta e cinco gramas), 52 (cinquenta e dois) cabos Usb utilizados em smartphones/celulares, 25 (vinte e cinco) “apetrechos Usb (carregador artesanal Usb normalmente utilizados em presídios)”, 5 (cinco) carregadores de Smartphones/celulares com cabo fixo, 7 (sete) fones de ouvido, 39 (trinta e nove) carregadores de Smartphones/celulares e 1 (um) aparelho celular Samsung (Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042).
A paciente foi ouvida, na Delegacia de Polícia, na presença do advogado João Marcos Gomes Rosa [OAB MT 27228/O], do Delegado de Polícia Ferdinando Frederico Murta e da escrivã Lucilene Rodrigues da Silva Figueiredo, oportunidade em que declarou: “nesta data os policiais estiveram na sua residência, sendo franqueada a entrada dos mesmos pela própria interroganda” (Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042).
O eventual consentimento da paciente, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC no 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020).
De toda sorte, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar teria sido precedida de diligências [monitoramento/vigilância e visualização de invólucros com aparência de substâncias entorpecentes], a serem melhor avaliadas na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.
Nesse momento processual, não se apresentam absolutos os precedentes do c. STJ sobre o ingresso em residência sem o mandado judicial (5a Turma, HC 612.579; 6a Turma HC 364.599).
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local e possível consentimento da paciente, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)
Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 1,585kg (um quilo, quinhentos e oitenta e cinco gramas) de maconha e objetos sem origem lícita comprovada [ 52 (cinquenta e dois) cabos Usb, 25 (vinte e cinco) “apetrechos Usb (carregador artesanal Usb normalmente utilizados em presídios)”, 5 (cinco) carregadores com cabo fixo, 7 (sete) fones de ouvido, 39 (trinta e nove) carregadores e 1 (um) aparelho celular Samsung], após informações recebidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente sobre o armazenamento/distribuição de drogas, celulares e acessórios no interior de unidades prisionais do Estado.
A quantidade de droga apreendida [1,585Kg de maconha], somada às circunstâncias do flagrante [precedido de informação sobre o ingresso de drogas, celulares e acessórios em unidades prisionais] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 155.050/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.12.2021).
Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.
No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe da criança Hellena Vittoria Gama Seibel de Jesus, a qual possui 2 (dois) anos de idade (ID 116855498) e vive sob seus cuidados.
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).
Consideradas as idades da paciente [21 anos] e de sua filha [2 anos], a primariedade, a inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [rua Paineiras Brancas, no 6, quadra 19, Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT – ID 116856950], o exercício de ocupação lícita [esteticista] e o fato do genitor da criança [Rafael Silva de Jesus] encontrar-se segregado (SEEU 2000328-20.2019.811.0042), impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).
Anote-se que o c. STF decidiu no sentido de não configurar “situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa” (HC no 143641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 26.10.2018).
Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:
“Nos termos preconizados no art. 318, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente - cuja presença é imprescindível aos cuidados de filho de tenra idade [...] - pode ser substituída por prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena.” (HC no 1005497-68.2018.811.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.6.2018)
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“rua Paineiras Brancas, no 6, quadra 19, Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT”] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO